Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714665-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: EUGENIO BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, no qual foi determinado o pagamento de astreintes no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo descumprimento de comando judicial, movido por EUGENIO BARBOZA, não conheceu a impugnação por excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 57850218), o executado aduz exorbitância no valor aplicado, sustenta ser possível a revisão das astreintes a qualquer tempo no curso do processo e defende a limitação da multa diária ao valor correspondente ao da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (IDs 57850220 e 57850221). É o breve relatório. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 11/04/2024, senão vejamos. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à execução, proferida em 13/03/2024 (ID 189881649 do processo referência). Em consulta à aba “expedientes” do processo referência, verifica-se que o advogado do banco agravante, cadastrado como parceiro eletrônico, registrou ciência em 14/03/2024, tendo se exaurido em 09/04/2024 o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão, conforme dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” No caso, a interposição do recurso após o transcurso do prazo legal impõe reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator